Tribunal: TJMT
Processo: 1027092-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027092-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JONES DE AZEVEDO FRANCA - CPF: 053.395.131-30 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE), ROGER KISLEY DE FREITAS - CPF: 035.719.731-35 (ADVOGADO), ROGER KISLEY DE FREITAS - CPF: 035.719.731-35 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO FLORES - CPF: 889.910.671-15 (VÍTIMA), LUIZ ANTONIO NODARI - CPF: 303.562.291-49 (VÍTIMA), PATRICIA ANDRESSA NODARI FLORES - CPF: 736.822.761-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONES DE AZEVEDO FRANCA
IMPETRANTE: MARCIANO XAVIER DAS NEVES, ROGER KISLEY DE FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR -

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA- ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade. Na hipótese, não vislumbro neste instante, haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão,
notadamente diante do lapso temporal – 03 (três) meses
- nem mesmo com a redesignação da audiência, de forma que não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, mostrando-se inviável a soltura da paciente por esse fundamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1027092-50.2023.8.11.0000

PACIENTE: JONES DE AZEVEDO FRANCA
IMPETRANTE: MARCIANO XAVIER DAS NEVES, ROGER KISLEY DE FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Marciano Xavier Das Neves e outros em benefício de
JONES DE AZEVEDO FRANCA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante na data de 15 de agosto de 2023, acusado da prática, em tese, dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Neste contexto, sustentam ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o paciente encontra-se preso há exatos 03 (três) meses sem que haja a formação da culpa. Alegam que a audiência de instrução e julgamento designada para 18/10/2023, não se realizou tendo em vista que as testemunhas de acusação, (os policiais) não compareceram, e por insistência do Ministério Público em ouvi-las, foi remarcada a audiência para a data de 25/01/2024.

Assim, requereram a concessão da ordem em sede de liminar, para
relaxar
a prisão do paciente, ante o incontestável excesso de prazo para formação da culpa, com a expedição de alvará de soltura em favor do ora beneficiário.

Seguiu-se apreciação da liminar, ocasião que foi indeferida, (id. 190805670).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 191629193.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 191977653.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONES DE AZEVEDO FRANCA
IMPETRANTE: MARCIANO XAVIER DAS NEVES, ROGER KISLEY DE FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pleiteiam os impetrantes o relaxamento da prisão preventiva do paciente, ao fundamento de restar caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que este se encontra segregado desde o dia
15/08/2023.

Inicialmente, registro que em
24/10/2023
, no HC n. 1019840- 93.2023.8.11.0000 esta Primeira Câmara Criminal, por unanimidade, manteve a prisão cautelar do paciente,
pela reiteração criminosa
, consoante fragmento do acordão:

“ (...)Da leitura do trecho acima, verifica-se que o decreto encontra-se concretamente fundamentado para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da
reiteração criminosa
, conforme destacado pelo magistrado, contra
o paciente há outras ações penais, inclusive com executivo de pena ativo,
além de que, no processo de execução na origem, o Ministério Público, requereu a regressão cautelar para o regime fechado, pelo cometimento de novo delito no cumprimento de pena.

Portanto, a decisão está fundamentada em dados concretos, em estrita obediência ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e art. 315 do CPP, revelando-se evidente que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso. (...)”

Por outro lado, a teor das informações prestadas pela autoridade coatora evidencia-se a prisão em flagrante do paciente fora convertida em preventiva no dia 17.08.2023, a denúncia foi oferecida em 25.08.2023, e recebida em 06.09.2023.

A audiência de instrução e julgamento fora designada para o dia
18.10.2023
, ocasião em que o ato restou prejudicado diante da ausência das testemunhas de acusação, sendo redesignada para o dia 25 de janeiro de 2024.

Nesse contexto, não vislumbro neste instante, haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão,
notadamente diante do lapso temporal – 03 (três) meses
- nem mesmo com a redesignação da audiência, de forma que não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa.

Assim, o único aspecto delineado pela defesa como revelador da alegada demora infundada é o prazo de cerca de três meses desde a prisão preventiva, associado ao cancelamento de uma audiência, que poderá chegar a cinco meses, de modo que não há fundamento suficiente para considerar que a prisão processual tenha se tornado desproporcionalmente longa, mostrando-se inviável a soltura da paciente por esse fundamento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023